Tribunal: TJMT
Processo: 1026804-33.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026804-33.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[P. L. F. D. O. - CPF: 095.550.711-10 (EMBARGANTE), CRISTINA NASCIMENTO CAFE - CPF: 050.923.361-96 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), DENNESS RHOBBSONN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.475.581-42 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (EMBARGADO), ANDRESSA DA CUNHA ADRIANO ESTACIO - CPF: 147.508.877-90 (ADVOGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), DENNESS RHOBBSONN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.475.581-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a ocorrência de omissão no que tange o ônus sucumbenciais com a determinação do pagamento das custas processuaiS, de rigor o saneamento do vício.

Consoante regra do art. 86, do CPC, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, interposto por P. L. F. D. O., Representado por seu genitor DENNESS RHOBBSONN PEREIRRA DE OLIVEIRA, em face de acordão proferido as (id. 191104691).

Alega a embargante que o acordão proferido contém omissão, no que tange a condenação do ônus sucumbencial com a determinação da parte Embargada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, o quais foram fixados inicialmente pelo juízo de piso somente em desfavor da Embargante. Contudo, pede-se a manifestação no que tange a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, devendo também ser voltada à Requerida, ora Embargada, tendo em vista a alteração da sentença na fase recursal.

Acrescenta por fim, que cabe ao litigante arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, estes quando houver condenação, segundo a regra disciplinada no art. 85, §1° e §2º, do CPC, e se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas nos termos da regra imposta no art. 86, do CPC, ambas hipóteses tratadas nos autos.

Requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, manifestando quanto o ônus sucumbenciais com a determinação do pagamento das custas processuais pela Requerida, assim como, manifestando quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, voltando-se também contra a Requerida, ora Embargada, em observância ao art. 85, §1° e §2º e art. 86, ambos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pela PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA. (id. 194018177)

Contrarrazões pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. (id. 194550172)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento dos embargos de declaração, no que se refere a manifestação acerca da omissão no que tange à fixação das verbas sucumbenciais. (id. 195079220)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração, interposto por P. L. F. D. O., Representado por seu genitor DENNESS RHOBBSONN PEREIRRA DE OLIVEIRA, em face de acordão proferido as (id. 191104691).

A embargante requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, manifestando quanto o ônus sucumbenciais com a determinação do pagamento das custas processuais pela Requerida, assim como, manifestando quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, voltando-se também contra a Requerida, ora Embargada, em observância ao art. 85, §1° e §2º e art. 86, ambos do Código de Processo Civil.

Claramente, o acórdão deixou de analisar sobre a inversão dos ônus da sucumbência, eis que houve a
reforma parcial da r. sentença
atacada. (id. 191104691)

Dessa forma, passo sanar a presente omissão.

Consoante regra do art. 86, do CPC, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

Como consectário, altero a distribuição dos ônus de sucumbência e condeno as partes, na proporção de 20% para o autor e 80% para a Ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §§8° e 11 do CPC, fixo em R$ 3.500,00. Suspensa a exigibilidade em relação ao Autor, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos tão somente para sanar a omissão constatada; portanto, distribuindo os ônus pela sucumbência reciproca; mantendo os demais termos do v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024